Tribunal: STF
Processo: HC 234728
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Alex Queiroz Souza em favor de Mateus Alves de Meneses contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC 187.927/GO, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL/VEICULAR. PROCEDIMENTO DE ROTINA. PACIENTE COM DROGA DEBAIXO DA CAMISA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO” (eDOC 11, p. 1)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 29.9.2020, foi denunciado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 477g de substância análoga a maconha.



    Aduz que, “não foram observados os pressupostos exigidos para que a busca pessoal seja reputada legal, sendo evidente a irregularidade na atuação dos agentes estatais”. (p. 5)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para declarar a nulidade das provas ou subsidiariamente sobrestar cumprimento da pena até o julgamento do mérito. 



    É o relatório.



    Decido.



    As razões não merecem acolhimento.



    Para melhor compreensão colho de decisão monocrática previa ao ato coator:



    “Quanto ao mérito do recurso, observa-se que o Corte local afastou a alegada nulidade da busca pessoal promovida pelos policiais nos seguintes termos (e-STJ fls. 102/103): 



    Cumpre destacar um trecho do voto condutor do acórdão, no qual o policial revela que a abordagem ocorreu em procedimento normal de rotina, na barreira sentido Firminópolis/São Luís de Montes Belos, o que afasta a mencionada irregularidade: 



    ‘O policial Cláudio Eurípedes Gonçalves, em juízo, relatou que estavam abordando os veículos na barreira sentido Firminópolis/São Luís de Montes Belos e pararam um mototáxi com Mateus na garupa; em averiguação descobriram a droga debaixo da camisa do Mateus; no momento, o acusado alegou que havia adquirido a droga de um rapaz em Firminópolis para levar para São Luís de Montes Belos, inclusive, disse que receberia para transportar esse entorpecente (mídia, movimentação 72)’. 



    De fato, o recorrente foi abordado durante uma fiscalização de rotina promovida por policiais com o intuito de averiguar a ocorrência de infrações administrativas de trânsito e crimes que supostamente ocorriam em uma rodovia no Estado de Goiás. 



    A respeito da validade da abordagem, em caso semelhante e recentemente julgado pela 5ª Turma, este Superior Tribunal de Justiça decidiu pela legalidade da medida.” (eDOC 12, p. 3)



    Ou seja, o paciente foi preso em flagrante por ter sido encontrado com drogas em uma “ fiscalização de rotina promovida por policiais com o intuito de averiguar a ocorrência de infrações administrativas de trânsito e crimes que supostamente ocorriam em uma rodovia no Estado de Goiás.” (eDOC 12, p. 3). 



    Nada, portanto, a reparar.



    Verifico que a decisão impugnada está em concordância com a jurisprudência desta Corte. 



    Ademais, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente